Tribunal: STF
Processo: Rcl 92160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MÉDICO PLANTONISTA AUTÔNOMO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE REVISTA. SÚMULA N. 214 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.